Tribunal: TJPA
Processo: 0032962-41.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032962-41.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIA HELENA MOURA DE ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO. PAGAMENTO NA ORDEM DE 80%. PREVISÃO LEGAL. 10% ANO A ANO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PERCENTUAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL PELA INTEGRALIDADE. AQUISIÇÃO INTEGRAL INCONTROVERSA. DIFERENÇAS DEVIDAS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2006;

2. Não se prestam à discussão os fundamentos recursais que aludem ao direito à incorporação do adicional pelo cargo comissionado, administrativamente reconhecido pelo apelante, quando a discussão da lide se restringe às diferenças do percentual devido, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então;

3. À guisa de verificação do direito da autora, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da incorporação (1999), nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos;

4. Sendo incontroverso que a autora percebeu o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/09/2023 a 13/09/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 14057360)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14057363) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por LUCIA HELENA MOURA DE ARRUDA,
julgou procedente
a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2006.

Em suas razões, o apelante alega a revogação dos artigos 114 e 130 da Lei Estadual nº 5.810/94 (que versam sobre a incorporação do adicional em tela) pelo artigo 94 da Lei Complementar nº 39/2002, com redação conferida pela Lei Complementar nº 44/200, afastando a tese de impossibilidade de revogação de lei específica por lei geral sob o argumento de prevalência do critério da hierarquia das leis, invocando, ainda, o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 / Súmula 339 do STF. Defende ser inviável a incorporação de verba percebida em razão do exercício de cargo em comissão, dada sua natureza
propter laborem
. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões (Id. 14057366), infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recebi o feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14180653).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Ante as razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará ao adimplemento das diferenças referentes ao adicional pelo exercício do cargo em comissão, em favor da autora, considerando o percentual correto de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 a 2006.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.”

A exordial informa que a autora é servidora estadual, ocupante do cargo de Técnico em Planejamento, com lotação na Secretaria Estadual de Saúde, percebendo seus vencimentos com a parcela referente ao adicional pelo exercício do cargo em comissão, na base de 80% do valor da remuneração do cargo comissionado incorporado desde o ano de 1999. Afirma que, a partir da expedição do Ofício nº 024/2006/GS/DGP, de 23.02.2006, da lavra do então Secretário de Administração, ficou determinado que, em razão de reiteradas decisões judiciais, o percentual do adicional incorporado passaria à ordem de 100% a partir da folha de março/2006. Requer as diferenças, observado o quinquênio prescricional; logo, desde novembro/2002.

Os fatos deduzidos são incontroversos nos autos, pelo que os tomo como válidos ao exame da matéria recursal.

Examino.

À luz da narrativa e do pedido deduzido na exordial e julgado procedente na sentença, infere-se que a pretensão, e consequente condenação, dizem respeito à diferença, na ordem de 20% (100% devidos subtraídos de 80% percebidos), do valor pago a título de incorporação do adicional pelo exercício de cargo em comissão.

Transcrevo alguns excertos de interesse da sentença:

“A autora aponta que até fevereiro/2006 recebia parcela referente ao adicional pelo exercício do cargo em comissão, na base de 80% do valor da remuneração do cargo comissionado incorporado, contudo, a partir de março/2006 passou a receber a mencionada parcela em 100%, por decisão da SEAD, através do Ofício n.º 024/2006-GS/DGP, ante a reforma de entendimento acerca da questão, que já se encontrava consolidada na esfera judicial (ID 27130389, p. 17, 19 e 20).

Demonstrou, ainda, que desde 1999 havia incorporado o direito à percepção do debatido adicional de exercício de cargo em comissão, no ID 27130402. Dessa forma, a autora faz jus à percepção das diferenças ora pleiteadas, no período compreendido entre 2002 a 2006, na forma aduzida na inicial, com fundamento no art. 130, §1º da Lei Estadual n.º 5.810/94, com redação anterior à edição da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002. No sentido da afirmação:

‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, §1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.1. Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor. Inteligência do art. 130, §1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte; 2. Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas, correspondentes ao DAS 5. 3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame necessário. (2019.02187806-97, 204.634, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

MANDADO DE SEGURANÇA SEVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA INERENTE AO MAIOR PADRÃO LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO) DIREITO AUTOMÁTICO E DEVIDO A PARTIR DA DESINVESTIDURA JURISPRUDÊNCIA ASSENTE CÁLCULO EQUIVOCADO SOBRE 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DO CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA PAGAMENTO DOS ADICIONAIS FEITOS A MENOR O CÁLCULO DO ADICIONAL INCIDE SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO INTEGRAL DO CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO GRATIFICADA DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRELIMINAR DE LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADA SEGURANÇA CONCEDIDA DIFERENÇAS PRETÉRITAS QUE DEVEM SER PLEITEADAS NA VIA ORDINÁRIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. (2009.02785341-57, 81.870, Rel. MARIA DO CARMO ARAUJO E SILVA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2008-12-16, Publicado em 2009-11-11)’.

Logo, sem maiores digressões, descabidas as teses de defesa quanto à ausência do direito pleiteado pela autora e de falta de dotação orçamentária, por expressa previsão legal que ampara o pleito em debate, que deve ser implementado na forma aventada na inicial. “

Depreende-se, do exposto, que a pretensão consiste no percentual devido a título de incorporação do adicional pelo cargo comissionado, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então. Porém, o que o ora apelante discute, desde a origem, é o próprio direito à incorporação que, à luz da comprovação dos fatos, além de ser reconhecido administrativamente por ele, passou a ser majorado a partir de março/2006.

Nesta esteira, reputo inservíveis os fundamentos recursais à discussão proposta.

Dito isto, à guisa de verificação do direito da autora, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da aquisição do direito à incorporação (1999), nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos. Vide:

“Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada. (Revogado pela Lei Complementar nº 44, de 2003).

§1º O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).”

Dito isto, sendo incontroverso que a autora percebeu o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, a teor da previsão legal, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas do adicional incorporado pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, observada a prescrição quinquenal. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 4 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/09/2023